Tribunal: TJSP
Processo: 0014574-04.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Revisão criminal. Homicídios qualificados. Art. 121, § 2o, inciso II e IV, do CP. Art. 121, § 2o, inciso II, III e IV, do CP. Art. 121, § 2o, inciso IV e V, c.c. art. 14, inciso II, do CP. Art. 121, § 2o, inciso III, IV e V, c.c. art. 14, inciso II, do CP. Ferir animal doméstico. Art. 32, §2o, da Lei no 9605/98. Decisão não contrária à prova dos autos. Autoria e materialidade não contestadas pelo

Ementa:
Revisão criminal. Homicídios qualificados. Art. 121, § 2o, inciso II e IV, do CP. Art. 121, § 2o, inciso II, III e IV, do CP. Art. 121, § 2o, inciso IV e V, c.c. art. 14, inciso II, do CP. Art. 121, § 2o, inciso III, IV e V, c.c. art. 14, inciso II, do CP. Ferir animal doméstico. Art. 32, §2o, da Lei no 9605/98. Decisão não contrária à prova dos autos. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação devida. Pena mantida, pois corretamente fixada. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão – O réu faltou com a verdade em plenário, buscando afastar sua culpabilidade e, assim, não agiu com lealdade processual. Mantido o reconhecimento do concurso material entre os delitos - Crimes autônomos provenientes de desígnios diferentes, embora praticados em um mesmo contexto, que merecem a devida reprovação independente. Regime mantido, pois se mostra compatível com a reprovabilidade e as circunstâncias dos crimes. Pedido negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0014574-04.2018.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é peticionário FLAVIO
LEMES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA,
MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN E ALBERTO
ANDERSON FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0014574-04.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0014574-04.2018.8.26.0000
Peticionário: Flavio Lemes dos Santos
Corréu: Leandro Santos Lemes
Comarca: Ubatuba
Voto no 27555
Revisão criminal. Homicídios qualificados. Art. 121, § 2o,
inciso II e IV, do CP. Art. 121, § 2o, inciso II, III e IV, do CP.
Art. 121, § 2o, inciso IV e V, c.c. art. 14, inciso II, do CP. Art.
121, § 2o, inciso III, IV e V, c.c. art. 14, inciso II, do CP. Ferir
animal doméstico. Art. 32, §2o, da Lei no 9605/98. Decisão não
contrária à prova dos autos. Autoria e materialidade não
contestadas pelo presente recurso. Condenação devida. Pena
mantida, pois corretamente fixada. Incabível o reconhecimento
da atenuante da confissão O réu faltou com a verdade em
plenário, buscando afastar sua culpabilidade e, assim, não agiu
com lealdade processual. Mantido o reconhecimento do
concurso material entre os delitos - Crimes autônomos
provenientes de desígnios diferentes, embora praticados em um
mesmo contexto, que merecem a devida reprovação
independente. Regime mantido, pois se mostra compatível com
a reprovabilidade e as circunstâncias dos crimes. Pedido
negado.
Vistos.
Nos
autos
do
processo
n°
0001072-22.2012.8.26.0642, que tramitou perante o Juízo da Vara do
Tribunal do Júri, da Comarca de Ubatuba/SP, FLÁVIO LEMES DOS
SANTOS restou condenado à pena de cinquenta e sete anos de reclusão,
em regime inicial de cumprimento fechado, bem como à quatro meses de
detenção, em regime aberto, por ter praticado as condutas previstas no
artigo 121, § 2o, inciso II e IV, no artigo 121, § 2o, inciso II, III e IV, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0014574-04.2018.8.26.0000 -Voto no
3
artigo 121, § 2o, inciso IV e V, c.c. artigo 14, inciso II, no artigo 121, § 2o,
inciso III, IV e V, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, bem
como no artigo 32, §2o, da Lei no 9605/98 (fls. 510/514 do feito principal).
Apelou a Defesa e a Colenda Primeira
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através de Acórdão relatado pelo eminente Desembargador
Figueiredo Gonçalves, concedeu parcial provimento ao recurso para
reduzir a pena do réu para quarenta e cinco anos de reclusão, mantendo, no
mais, a r. sentença (fls. 691/701 do feito principal).
Transitada em julgado a decisão (fls.
725), o peticionário, inconformado, propõe a presente ação através da
Defensoria Pública, para pleitear, em síntese, a redução da pena fixada,
ante o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como o
reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos (fls. 14/20).
Apensados os autos ao processo
principal, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou improvimento do
recurso (fls. 22/30).
É o relatório.
Depreende-se do conjunto probatório
que, em 09 de fevereiro de 2012, por volta das 02h00, na residência situada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0014574-04.2018.8.26.0000 -Voto no
4
na Rua Chico Alves, no 136, Bairro da Enseada, na cidade de Ubatuba/SP,
o réu FLÁVIO, juntamente com o corréu Leandro Santos Leme e o
adolescente Luiz Antonio Lemes dos Santos, em concurso de agentes, com
unidade de desígnios e previamente ajustados entre si, com claro intento
homicida, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima, mataram José Donizete dos Santos, mediante disparos de
arma de fogo.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, também com motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a
defesa da vítima e meio cruel os agentes mataram Rosemeire Policarpo,
desferindo contra a mesma não só facadas como disparos de arma de fogo.
Ainda neste mesmo contexto, visando
assegurar a impunidade de outro crime, empregando recurso que dificultou
a defesa as vítima, tentaram matar as ofendidas Karoline Maris Policarpo
da Silva e Ana Júlia Policarpo da Silva, aquela mediante disparo de arma
de fogo e, esta, empregando meio cruel, batendo a cabeça da menina
contra uma pia, não se consumando estes delitos por circunstâncias alheias
à vontade dos agentes.
Por fim, neste mesmo cenário, o réu e
seus comparsas praticaram atos de abuso e maus tratos, ferindo animal
doméstico, que acabou morrendo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0014574-04.2018.8.26.0000 -Voto no
5
No mérito, inicialmente, ressalta-se
que a decisão contrária à evidência dos autos é aquela que se revela
inteiramente divorciada do contexto probante produzido, não se
confundindo com a mera argumentação de insuficiência probatória ou
suposta deficiência de fundamentação.
Comentando
esse
dispositivo,
preleciona Júlio F. Mirabete:
“A eventual precariedade da prova, que
possa gerar dúvida no espírito do julgador na fase de julgamento, não autoriza a
revisão em face de nosso sistema processual” (Júlio F. Mirabete, Código de Processo
Penal Interpretado, São Paulo, Atlas, 8a. Ed, pág.1352).
Sustenta ainda o referido jurista:
“A revisão, porém, não é uma segunda
apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de
primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o requerente apresente
elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação” (op. cit, 11a ed., Ed.
Atlas, pág. 1623).
Sendo certo que a Revisão Criminal
não se cuida de mera medida impugnativa empregada para manifestar o
inconformismo da Defesa acerca da solução condenatória ou da pena
fixada, como se segunda apelação fosse, repisando os argumentos
fartamente analisados ao largo de toda a persecução penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0014574-04.2018.8.26.0000 -Voto no
6
A revisão não se presta a funcionar
como nova apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria
probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de
conhecimento e em sede de apelação, nem pode servir para ensejar nova
interpretação da evidência dos autos ou para adotar outra corrente
jurisprudencial, ainda que predominante.
Assim, a presente ação sequer poderia
ser conhecida. No entanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa,
permite-se a cognição e o julgamento desta ação revisional, em caráter
excepcional, nos termos que seguem.
A hipótese dos autos não autoriza a
revisão, vez que a condenação, a pena e regime impostos se encontram em
perfeita sintonia com a prova coligida. Senão vejamos.
O conjunto probatório é seguro e
harmônico, restando a materialidade delitiva e a autoria dos crimes
claramente demonstradas através da extensa documentação juntada aos
autos principais, bem como pela prova oral colhida nos autos.
Dessa forma, uma vez configurados os
crimes descritos na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0014574-04.2018.8.26.0000 -Voto no
7
que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis, sendo
que as mesmas foram fatigante e suficientemente analisadas pela r.
sentença “a quo”, bem como pelo v. acórdão proferido por este E. Tribunal
e não foram contestadas pelo presente recurso.
Cabe salientar que a prova colhida
sobre o crivo do contraditório mostrou-se plenamente apta a embasar o
decreto condenatório.
O recurso defensivo postula apenas a
redução da pena imposta.
Sendo, assim, vale apenas ressaltar
que é certo que, em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova
era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da culpabilidade do réu,
mas tão somente verificar se a condenação foi contrária à evidência dos
autos. Em outras palavras, se se está diante de uma sentença condenatória
sem suporte em qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de
convicção. E esse não é o caso dos autos.
O conjunto probatório, portanto, é
francamente desfavorável ao peticionário, mostrando-se, não só correta,
mas necessária, a decisão condenatória pelos crimes, tomada pelo juízo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0014574-04.2018.8.26.0000 -Voto no
8
primeira instância e mantida em sede de apelação.

Com relação à fixação da pena, a
mesma foi fixada dentro dos limites legais e se encontra devidamente
motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se
cogitando redução.
A pena-base aplicada foi estabelecida
corretamente acima de seu patamar mínimo legal, posto a pluralidade de
qualificadoras reconhecidas para cada delito de homicídio, bem como, pois
como apurado nos autos principais as circunstâncias em que os delitos
foram praticados se distanciam do normal esperado, vez que o réu e seus
comparsas dirigiram-se até a casa das vítimas durante a madrugada,
aproveitando-se do fato que todos já estavam recolhidos, agindo com
extrema crueldade ao ceifar a vida de Rosemeire, esfaqueando-a por
diversas vezes, enquanto a mesma estava na própria cama, atuando na
presença das filhas do casal, posteriormente investindo contra elas, visando
a impunidade pelos horrendos crimes cometidos, agredindo violentamente
uma menina de apenas onze anos de idade, circunstâncias estas que tornam
a atitude do réu de alta periculosidade e extremamente reprovável.
E, o E. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação da
pena-base quando são levados em consideração elementos concretos dos
autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-base a título de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0014574-04.2018.8.26.0000 -Voto no
9
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3. É
inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-base, de forma a
se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial
considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de
discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, devendo ser
avaliado se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação
da pena-base no patamar escolhido.(...)” (AgRg no REsp n.
1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Ainda, ao contrário do alegado pela
combativa defesa, é impraticável a aplicação da atenuante pela confissão
para o presente réu, posto que o mesmo, ao ser ouvido em juízo, tanto na
primeira fase do julgamento, quanto em plenário, negou o intento
homicida, alegando que teria ido ao local apenas para conversar com a
vítima Donizete, que havia proferido ameaças contra sua família, mas que
a mesma estava alterado pelo uso de droga e apontou uma arma para o
corréu Leandro, assim, acabaram entrando em luta corporal, e na confusão
os ofendidos acabaram se ferindo, não auxiliando, portanto, com a
investigação criminal, buscando, simplesmente afastar a sua responsabilidade criminal. Não demonstrando, assim, qualquer
arrependimento, ou intenção de auxiliar na resolução da ação criminal.
Ora, a lei, ao considerar a confissão
espontânea como circunstância atenuante da pena, está premiando o agente
pela sua sinceridade e por ele ter contribuído com a Justiça. No caso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0014574-04.2018.8.26.0000 -Voto no
10
exame, o réu apesar de ter assumido em juízo o intento criminoso, frente
aos depoimentos inquestionáveis das ofendidas sobreviventes, quando foi
interrogado em juízo retificou-se, buscando apresentar versão duvidosa,
com o intuito de afastar sua culpabilidade. Dessa forma, no caso em
exame, o réu faltou com a verdade e, assim, não agiu com lealdade
processual. Ora, a atenuante da confissão repousa exatamente nessa
lealdade. Como adverte o doutrinador Julio Fabbrini Mirabete, não basta
“a simples confissão para que se configure a atenuante; exige a lei que ela
seja espontânea, de iniciativa do autor do crime, e que seja completa e
movida por um motivo moral, altruístico, demonstrando arrependimento”
(“Código Penal Interpretado”, 2001, Ed. Atlas, p. 420).
Este
também
é
o
entendimento
adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Apelação Criminal Roubo qualificado -
Delito Patrimonial -Preponderância da palavra da vítima - Reconhecimento pessoal
seguro - Depoimento do policial militar que realizou a prisão em flagrante -
Idoneidade - Arma de fogo e "res furtiva" encontrada na residência do acusado -
Confissão parcial do réu - Empecilho para considerar como atenuante - Sentença
condenatória
mantida
-
Recurso
improvido.”
(Avpelação
Criminal
no
0012220-46.2009.8.26.0606 rel. Des.Camilo Léllis, 15a Câmara de DireitoCriminal.
Data julgamento: 09/12/2010) (grifo do relator).
Não obstante, observa-se que apesar
desta breve admissão do réu ter sido citada nos debates em plenário, com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0014574-04.2018.8.26.0000 -Voto no
11
intuito de demonstrar a inconsistência na palavra do réu, é certo que, por se
tratar de decisão que cabe aos Jurados, não há como se verificar
precisamente se tal circunstância foi empregada como fator determinante à
convicção dos Senhores Jurados, uma vez que vigora neste procedimento o
sistema da íntima convicção, como bem destacou a douta Promotora em
seu parecer.
Por fim, mostra-se igualmente correto
e necessário o reconhecimento do concurso material entre os delitos, com a
soma das penas, conforme a regra disposta no artigo 69, do Código Penal.
Já que, com o devido respeito à
argumentação ofertada pela combativa defesa, não há que se falar em
continuidade delitiva entre os crimes, uma vez que os mesmos se deram
mediante a prática de diversos atos separados, estando-se diante, portanto,
de crimes autônomos provenientes de desígnios diferentes, que embora
praticados em um mesmo contexto, merecem a devida reprovação
independente.
Não
sendo
suficiente
para
o
reconhecimento da continuidade delitiva o simples fato que os delitos se
deram contra membros da mesma família, no interior da residência
familiar.
Como já decidiu este E. Tribunal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0014574-04.2018.8.26.0000 -Voto no
12
conforme voto proferido pela Colenda 5a Câmara de Direito Criminal:
“Execução Penal. Pedido de Unificação de
Penas. Hipótese de reiteração criminosa, não de continuidade delitiva. Não basta, para
o reconhecimento da continuidade delitiva, a satisfação dos requisitos objetivos
inscritos no artigo 71, do C. Penal. É preciso avaliar se os delitos resultam ou não de
deliberações autônomas. Caso em que as evidências não indicam que as ações foram
perpetradas dentro de um mesmo contexto, de uma mesma oportunidade. Agravo
improvido” (Agravo em execução no 990.08.029715-5
Sorocaba, Rel. Des.
PINHEIRO FRANCO, j. 2.10.2008).
Cuida-se,
portanto,
de
reiteração
criminosa e não de crime continuado, posto que o agente praticou os
homicídios com dolos distintos, sendo certo que não houve aproveitamento
da conduta anterior, cuidando-se de condutas diversas.
Assim, as condutas são independentes
entre si, dotadas de elementos subjetivos distinto. Assim, não se pode dizer
que as condutas sejam derivadas do mesmo liame subjetivo. Portanto,
inafastável o concurso material previsto no artigo 69, caput, do Código
Penal.
Totalizando, assim, a sanção de
quarenta e cinco anos de reclusão, bem como quatro meses de detenção,
pena esta que se torna definitiva, ante a ausência de demais causas
modificadoras e, portanto, não comporta qualquer alteração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0014574-04.2018.8.26.0000 -Voto no
13
Eis que, conforme exposto acima, a
pena foi devidamente fixada e fundamentada, não havendo qualquer reparo
a ser feito.
Sendo certo que, em sede de Revisão
Criminal, somente se procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se
constatam flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
“A redução de pena em revisão criminal está
condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado,
caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto e/ou vontade
da lei. Inexistindo violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir revisão criminal para rever os
critérios de individualização da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza
redução da pena em sede revisional.” (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3, Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São
Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p. 250)
Por fim, incabível que o regime
prisional inicial seja outro diverso do fechado, em razão da existência de
expressa proibição legal, pois o próprio Código Penal em seu artigo 33,
§2o, determina claramente que o condenado à pena superior a oito anos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0014574-04.2018.8.26.0000 -Voto no
14
deverá iniciar o seu cumprimento em regime inicial fechado.
Ademais, os crimes praticados pelo
réu causam profunda repulsa, devendo receber uma resposta mais severa
do Estado. Assim, medida mais branda não seria compatível com o caráter
coercitivo da medida imposta.
Fica patente, portanto, que o regime
fechado se mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a
prática de novas ações delituosas.
Diante do exposto, pelo meu voto,
INDEFIRO o pedido revisional.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR